Tribunal: CARF
Processo: 10665.723258/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.723258/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.417 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
JAIRO VIANA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O art. 138 do CTN dispensa o recolhimento da multa aplicada nas hipóteses em
que o contribuinte providencia espontaneamente o pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, quando realizado antes do início de qualquer
procedimento fiscalizatório.
A entrega de declaração retificadora e do recolhimento tributário após iniciado
o procedimento fiscal relativo à infração especificada, descaracteriza a
espontaneidade, calhando na hipótese a manutenção do lançamento em relação
à multa de ofício aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2016, exercício de 2017, no valor de R$ 6.617,81, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de
R$ 14.754,85, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.558,35 (fls. 17/20).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.723258/2018-55
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.417 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723258/2018-55

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-69.080, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 41/43):
Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 03/09/2018, a Notificação
de Lançamento de fls. 16/21, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário de
R$ 6.617,81, assim discriminado: R$ 3.558,35 de imposto de renda pessoa física –
suplementar (código 2904); R$ 2.688,76 de multa de ofício (passível de redução); e R$
390,70 de juros de mora (calculados até setembro de 2018).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 31/03/2017, relativa ao exercício financeiro de
2017, ano-calendário de 2016, quando foi apontada a infração conforme a Descrição dos
Fatos de fl. 18: omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – aluguéis e
outros, no valor de R$ 14.754,85. Assim complementado:

Cientificado do lançamento, em 13/09/2018 (AR de fl. 22), apresentou impugnação
(doc. fl. 02), em 19/09/2018, na qual explana o seguinte: após recebimento do Termo de
Intimação, providenciou a retificação dos cálculos do imposto a pagar e fez o
pagamento em julho de 2017.
Anexou documentação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário apurado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/02/2019 (fls. 47), o contribuinte, em 12/02/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 51/52), alegando em brevíssima síntese:
I – OS FATOS
Que ao ser intimado a apresentar documentos comprovatórios dos rendimentos
recebidos no ano de 2016, respondeu à intimação e providenciou a imediata retificação
dos valores de sua declaração, efetuando o recolhimento das diferenças de imposto
apurado.
II – O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
Da nulidade por realização do pagamento
Em 20/07/2008, realizou os pagamentos, conforme comprovantes emitidos pelo sito da
RFB, cabendo anular o lançamento efetuado.
II.2 - MÉRITO.
Diante dos pagamentos realizados (DARF anexo), o débito cobrado encontra-se extinto
por força do art. 156, I, do CTN.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com o documento de fls. 54.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.417 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723258/2018-55

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A alegação tida como preliminar, a bem da verdade refere-se e complementa as
razões de mérito, razão pela qual com ele será apreciada.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física – da
denúncia espontânea:
Em relação à omissão de rendimentos apurada, insurge-se o Recorrente alegando
que ao tomar ciência do procedimento fiscal instaurado promoveu as respectivas retificações em
sua DAA/2017, e promoveu o recolhimento do tributo devido acrescidos de juros e multa,
regularizando assim sua situação fiscal.
A fiscalização, por seu turno, constatou a omissão de rendimentos, com base nas
informações constantes do sistema de dados da Receita Federal, alimentados por documentos e
informações apresentados pelo próprio contribuinte, ao teor do contido na descrição dos fatos e
enquadramento legal do lançamento (fls. 18).
A DRJ/JFA, por seu turno, assim fundamentou a decisão recorrida (fls. 42/43):
A partir do momento em que foi cientificado do início do procedimento fiscal, o sujeito
passivo perdeu a espontaneidade, ficando impossibilitado realizar denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
O inciso I e § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, caracterizam o início do
procedimento fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.417 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723258/2018-55

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Os dispositivos legais acima transcritos exigem que o contribuinte reconheça
espontaneamente a sua situação irregular, antes do início de procedimento fiscal, e
noticie o Fisco das infrações à lei tributária cometidas, podendo, caso pague o tributo e
os juros, afastar a aplicação de multa punitiva. Cumpre registrar que o contribuinte
recebeu o Termo de Intimação Fiscal, em 02/07/2018 e, posteriormente, efetuou o
recolhimento do imposto de renda (código 0211) em 20/07/2018.
Assim sendo, entendo que o contribuinte recolheu indevidamente o imposto de renda no
código 0211, permanecendo em aberto o recolhimento do imposto de renda no código
correto 2904 expresso na Notificação de Lançamento, bem como seus consectários
legais.
Registre-se que o recolhimento indevido poderá objeto de restituição ou compensação,
mediante os devidos requerimentos junto à repartição da RFB que jurisdiciona o
domicílio do contribuinte.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas pelo Recorrente, não há como
prosperar a insurgência recursal.
Da análise dos autos, constata-se que a retificação da declaração de ajuste anual,
seguida do pagamento realizado (fls. 6 e 54), ocorreram efetivamente em 20/07/2018, portanto
após iniciado o processo de fiscalização (02/07/2018), fato este, aliás, que o próprio Recorrente
reconhece e confessa. Logo, no presente caso, não há como corroborar a ocorrência de eventual
espontaneidade na conduta fiscal realizada motivadora da exclusão da multa de ofício aplicada,
na exata dicção do art. 138 do CTN, razão pela qual mantenho o lançamento fiscal.
Por fim, ad cautelam, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe
as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já
promoveu pagamento, ao teor da guia DARF e comprovante de arrecadação acostados aos autos,
mesmo que em código de receita diverso (fls. 6 e 54), devendo tais valores ser imputados na
conta de liquidação final a ser apurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2016, exercício de 2017.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital